Tribunal: TJBA
Processo: 0000059-03.1996.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000059-03.1996.8.05.0102 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA SANTOS DE ALMEIDA e outros Advogado(s): JORGE ALVES DE ALMEIDA, DANIELLE SOARES ANTUNES, MARIANA MARIA FRANCA DE ALMEIDA APELADO: ESPÓLIO DE MELQUIADES MENEZES registrado(a) civilmente como MELQUIADES MENEZES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO INVENTÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. DESÍDIA DO INVENTARIANTE QUE ENSEJA SUA REMOÇÃO, SE FOR O CASO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de inventário que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa, em processo ajuizado em 1996 para partilha dos bens, com pedido de habilitação de cessionário de direitos hereditários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a extinção do processo de inventário por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte interessada invalida a sentença extintiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O inventário possui natureza de procedimento especial de jurisdição voluntária, voltado à regularização da sucessão patrimonial, envolvendo interesses de ordem pública que afastam a aplicação automática das regras de extinção por abandono próprias das ações contenciosas. A inércia ou desídia do inventariante não autoriza a extinção do processo de inventário, devendo ser enfrentada, se for o caso, mediante sua remoção e a nomeação de substituto, conforme dispõe o art. 622 do CPC. A extinção do inventário compromete a efetividade da jurisdição, a segurança jurídica e a arrecadação fiscal, frustrando o escopo essencial do procedimento sucessório. Ademais, a extinção do processo por abandono exige, como requisito de validade, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, providência não comprovada nos autos. A jurisprudência é firme no sentido de que o abandono da causa não se compatibiliza com o procedimento de inventário, sendo nula a sentença que extingue o feito sem observância das medidas legais adequadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos providos, para anular a sentença de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e § 1º, 617 e 622. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0600130-53.2014.8.24.0018, Rel.ª Erica Lourenço de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 10.07.2025; TJDFT, Apelação n. 0010975-69.2015.8.07.0007, Rel.ª Des.ª Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 09.03.2023; TJBA, Apelação n. 0502208-40.2015.8.05.0039, Rel.ª Des.ª Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000059-03.1996.8.05.0102 em que figuram como apelantes RAIMUNDA SANTOS DE ALMEIDA e ANTONIO CARLOS KALIL DOURADO SOBRINHO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-237